Tribunal: TJSP
Processo: 2075230-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DA EXECUTADA. CRÉDITO DE ELEVADO VALOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
1. Decisão agravada que manteve o bloqueio de transferência dos veículos da executada.
2. Inconformismo da executada desacolhido.
3. Não houve ainda avaliação dos bens móveis.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DA EXECUTADA. CRÉDITO DE ELEVADO VALOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
1. Decisão agravada que manteve o bloqueio de transferência dos veículos da executada.
2. Inconformismo da executada desacolhido.
3. Não houve ainda avaliação dos bens móveis. Necessária a manutenção do bloqueio de transferência dos veículos diante do valor exequendo.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.